Tribunal: TJES
Processo: 5000056-95.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000056-95.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS ALTAMIRO SENA DO PRADO
RECORRIDO: JAILSON PEREIRA DA SILVA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCAS ALTAMIRO SENA DO PRADO
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, pelos danos suportados em face da conduta do recorrido.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente faz jus ao recebimento dos valores a título de danos morais.

Pois bem, alega o recorrente que ao notar que os itens estavam demorando a serem entregues, entrou em contato com a recorrida a fim de buscar informações quanto a demora, situação esta que se estendeu até a presente data.

Apesar do recorrente não demonstrar nos autos que contatou a parte recorrida por diversas vezes, todo o conteúdo probatório favorece suas alegações, principalmente porque o recorrido comprovou a entrega somente de um item, enquanto a compra foi de nove itens, conforme se extrai do contrato de compra e venda (ID 936211).

Assim, observa-se que, da data em que o consumidor pactuou o contrato com a recorrida até a presente data,
somam-se quase 6 (seis) anos em que apenas um produto foi entregue
.

Destarte, o contrato encontra-se integralmente adimplido desde 25/03/2017 (ID 936213, página 12), portanto caracterizada a falha na prestação do serviço (entrega)
[1]
, de modo que a parte recorrida deverá indenizar o consumidor.

Nesse ínterim, em relação aos danos morais, insta registrar que estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os artigos 186
[2]
e art. 927
[3]
do Código Civil.

Destarte, ante a situação de desamparo enfrentada, os danos suportados pelo recorrente extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, pois conforme já exposto no decorrer deste voto o atraso na entrega dos bens comprados pelo recorrente se mostra totalmente desarrazoável, razão pela qual, fixo a condenação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, exclusivamente, condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15, mantendo os demais termos da sentença objeto deste recurso.

Valor este que deverá ser corrigido monetariamente
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso. (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[2]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[3]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. COMPRA DE NOVE ITENS PARA A RESIDÊNCIA DO RECORRENTE QUE NÃO FORAM ENTREGUES NO PRAZO DETERMINADO. CONTRATO FIRMADO EM 14/04/2015. PAGAMENTO EM 24 PARCELAS. CONTRATO QUITADO INTEGRALMENTE PELO RECORRENTE EM 25/03/2017, TODAVIA ATÉ A PRESENTE DATA SOMENTE UM ITEM FOI ENTREGUE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, UMA VEZ QUE A PARTE RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.